Tribunal: TJES
Processo: 0001691-08.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001691-08.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GABRIEL GONCALVES DE ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: PENAL – PROCESSUAL PENAL - APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –
AUTORIA COMPROVADA – IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO OU ABSOLVIÇÃO -
TRÁFICO PRIVILEGIADO
REJEITADO COM JURIDICIDADE
–
APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
No que se refere ao argumento recorrente que destaca possível ausência de comprovação da autoria do delito, não é esta a conclusão que apontam as provas produzidas em juízo, tendo em vista que:

A.
Policial Militar que atuou na ocorrência afirmou de forma coesa, desde a gênese, e em juízo, que foram informados acerca de atos de efetivo tráfico de drogas no local da ocorrência; Que no local, no carro de propriedade do apelante, foram encontradas drogas variadas, arma de fogo e quantia em dinheiro; Que o apelante confessou que praticava o tráfico de drogas;
B.
Os depoimentos de policiais prestados em juízo se revestem como meio adequado para nortear a condenação, mormente quando coerentes entre si, quando coerentes com as demais provas dos autos, e quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, e é este o caso dos autos;
C.
É natural que haja divergências entre o que é afirmado pelo denunciado e o que fora relatado por agente de segurança pública, eis que o primeiro busca invariavelmente alcançar a sua absolvição, mas utilizando-se de tese que restou isolada e não comprovada nos autos;

D.
O panorama delineado revela que o acondicionamento de drogas variadas, presença de arma de fogo e quantia de dinheiro, em local de intenso tráfico de drogas, não se revela apto para se concluir tratar-se de mero usuário que, não obstante, também estava a exercer o comércio ilegal de drogas.

A prova
mencionada
,
portanto,
é clara
o
suficiente para revelar a autoria do delito imputado a
o
apelante,
como devidamente descrito e transcrito na sentença impugnada,
não se revelando possível implementar a desclassificação ou a absolvição
.

2.
No que se refere ao tráfico privilegiado,
destaco que o mesmo não fora reconhecido com juridicidade pelo juízo, tendo em vista que as circunstâncias da prisão e as peculiaridades do caso concreto evidenciam que o apelante se dedicava a atividades criminosas.

A conclusão se revela não só pela utilização de arma de fogo para garantir o tráfico de drogas, em local de intenso tráfico de drogas, mas também pelo fato de que o apelante já fora responsabilizado em data pretérita em razão de ato infracional análogo à conduta denunciada, o que nos permite concluir que o mesmo não deixou de praticar condutas ilícitas e reprováveis, dedicando-se, repita-se, a atividade criminosa.

A
causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4° da Lei de regência é destinada aos
pequenos

traficantes que estão por iniciar na prática de referido delito, o que não se configura no caso em comento
.

3
.

Apelo conhecido e desprovido. Unânime.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, POR CONHECER DO APELO E NEGAR O PROVIMENTO ALMEJADO, nos termos do voto do Eminente Relator.

VOTO – MÉRITO:

Como relatado cuidam os autos de Apelação Criminal interposta por
GABRIEL GONÇALVES ALMEIDA
, manifestando inconformismo quantos aos termos da sentença originária, cujo conteúdo teve o condão de nortear a procedência da pretensão punitiva Estatal para efetivar a condenação do ora apelante pela prática do crime de tráfico de drogas.

Aduz o apelante, em síntese, que:
1.

Não há prova da autoria do delito capaz de sustentar a condenação imposta, diante da divergência do que afirmara em juízo, e o que fora afirmado por Policiais atuantes na ocorrência;

2.
Sustenta ser plenamente aplicável a causa de diminuição de pena pelo reconhecimento do tráfico privilegiado, no caso de manutenção da condenação.

Pois bem.

A denúncia apresentada em desfavor do recorrente se perfectibilizou com a seguinte narrativa:

“
(...) que no dia 02 de ju
nho de 2023
, por volta das 20h3
1
min, na Rua Silv
é
rio Costa Wil, bairro Santos Dumont, na esquina do beco Xavante, GABRIEL GONÇALVES DE ALMEIDA, ora denunciado, mantinha em dep
ósito
para posterior entrega e consumo de terceiros, 25 (vinte e cinco) pedras de crack e 03 (três) pequenos tabletes de maconha pesando aproximadamente 269 (vinte e seis gramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal .

Qu
e
durante patrulhamento no
bairro
Santos Dumont, policiais militares visualizaram cinco indivíduos em atitudes suspeita
s
em uma esquina próximo a
o beco xavante,
local co
nhecido
p
e
la guarnição pelo intenso tráfico de entorpecentes.

Durante a abordagem dos indivíduos, a guarnição recebeu informações de ter drogas e ar
ma
de fogo no interior do veículo Corolla, de cor preta, de propriedade de "Biel", que encontrava-se estacionado próximo aos abordados.

Diante da situação apresentada, a
guarnição
averiguou que o ca
rro
estava destrancando, com as chaves e demais pertences do proprietário sobre o banco do carona e, sobre o banco do motorista, continha 25 (vinte e cinco) pedras de crack, 03 (três) tabletes de maconha pesando aproximadamente 26
g
(vinte e seis gramas), estando todas as substâncias embaladas e prontas para comercia
lização
. Além disso, também foi encontrado junto com os entorpecentes 01 (uma) pistola Tauros Calibre .380, municiada, com 13 (treze) munições do calibre .380 e R$ 154,00 (cento e cinquenta e quatro reais) em notas fracionadas.

O denunciado confirmou aos policiais militares que o veículo, bem como todos os materiais encontrados no seu interior é de sua propriedade, inclusive afirm
ou
estar traficand
o
entorpecentes no local. Infere-se, ainda, que o denunciado , realizava o comércio de entorpecentes na região com o emprego de arma de fogo “
(...)”.

No que se refere ao argumento recorrente que destaca possível ausência de comprovação da autoria do delito, não é esta a conclusão que apontam as provas produzidas em juízo, tendo em vista que:

A.
Policial Militar que atuou na ocorrência afirmou de forma coesa, desde a gênese, e em juízo, que foram informados acerca de atos de efetivo tráfico de drogas no local da ocorrência; Que no local, no carro de propriedade do apelante, foram encontradas drogas variadas, arma de fogo e quantia em dinheiro; Que o apelante confessou que praticava o tráfico de drogas;

B.
Os depoimentos de policiais prestados em juízo se revestem como meio adequado para nortear a condenação, mormente quando coerentes entre si, quando coerentes com as demais provas dos autos, e quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, e é este o caso dos autos;

C.
É natural que haja divergências entre o que é afirmado pelo denunciado e o que fora relatado por agente de segurança pública, eis que o primeiro busca invariavelmente alcançar a sua absolvição, mas utilizando-se de tese que restou isolada e não comprovada nos autos;

D.
O panorama delineado revela que o acondicionamento de drogas variadas, presença de arma de fogo e quantia de dinheiro, em local de intenso tráfico de drogas, não se revela apto para se concluir tratar-se de mero usuário que, não obstante, também estava a exercer o comércio ilegal de drogas.

A prova
mencionada
,
portanto,
é clara
o
suficiente para revelar a autoria do delito imputado a
o
apelante,
como devidamente descrito e transcrito na sentença impugnada,
não se revelando possível implementar a desclassificação ou a absolvição
.

No que se refere ao tráfico privilegiado,
destaco que o mesmo não fora reconhecido com juridicidade pelo juízo, tendo em vista que as circunstâncias da prisão e as peculiaridades do caso concreto evidenciam que o apelante se dedicava a atividades criminosas.

A conclusão se revela não só pela utilização de arma de fogo para garantir o tráfico de drogas, em local de intenso tráfico de drogas, mas também pelo fato de que o apelante já fora responsabilizado em data pretérita em razão de ato infracional análogo à conduta ora denunciada, o que nos permite concluir que o mesmo não deixou de praticar condutas ilícitas e reprováveis, dedicando-se, repita-se, a atividade criminosa.

Tais circunstâncias, conjugadas, demonstram que o apelante não se trata de traficante eventual e sim, indivíduo dedicado a atividades criminosas, o que afasta a aplicação da causa de diminuição de pena.

A
causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4° da Lei de regência é destinada aos
pequenos

traficantes que estão por iniciar na prática de referido delito, o que não se configura no caso em comento
.

Nesse sentido:
As circunstâncias da prisão
“a forma como procedera, os apetrechos e drogas apreendidas (13 porções de cocaína e 38 de "crack"),
evidencia a dedicação a vida delituosa, não permite aplicar a causa de diminuição prevista no art. 33, § 40, da Lei no 11.343/06.
(STJ - HC: 173574 SP 2010/0092873-4, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 12/08/2014, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/08/2014) .

Despiciendas outras considerações,
CONHEÇO DO RECURSO MAS NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO.

É COMO ME MANIFESTO.

Des. HELIMAR PINTO -
Acompanho o relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO -
Acompanho o relator.